Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao apelante, DISTRITO FEDERAL, para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto à definição da tese estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário n° 905.357/RR (tema 864), bem como quanto ao seu interesse no julgamento do recurso de apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.